Tribunal: STF
Processo: ARE 1558955
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: RECURSO INCABÍVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ituiutaba/MG:



    “RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MILITAR ESTADUAL – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ALÍQUOTA – LEI 13.954/2019 – INCONSTITUCIONAL – MODULAÇÃO DE EFEITOS – MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA ATÉ 01/01/2023. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega que “o r. acórdão proferido pela Turma Recursal do Juizado Especial Cível da Comarca de Ituiutaba/MG contrariou o artigo 4º da Estadual 10.366/90 e art. 927, inciso III do CPC, ao deixar de aplicar Tema de repercussão geral” (fl. 5, e-doc. 9).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 12).



    No agravo, o agravante assevera ser “imperiosa portanto, a aplicação do Tema 1177, independentemente do trânsito em julgado do caso paradigma, conforme entendimento pacificado pelo STF” (fl. 10, e-doc. 13).



    Pede “o recebimento e devido processamento do presente Agravo, para o juízo de retratação” e “seja dado total provimento ao presente Agravo para revisão da decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, sendo determinado o recebimento e devido processamento, para ao final, seja totalmente procedente” (fl. 15, e-doc. 13).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. O presente recurso extraordinário com agravo não pode ser conhecido.



    5. O agravante limitou-se a alegar, no recurso extraordinário, ter o presente caso repercussão geral, ao argumento de que ”toda questão envolvendo Direito da Seguridade Social como é o caso dos autos, guarda uma repercussão geral, por uma das partes, ser uma autarquia, sendo ela Instituto de Previdência dos Militares do Estado de Minas Gerais. Ocorre nas demandas de natureza previdenciária, tributária, administrativas, ou outras que envolvam o Poder Público e tenham por objeto alguma prestação pecuniária, uma vez que, versam sobre relações jurídicas de tratos sucessivos semelhantes, homogêneas, e numerosas” (fl. 5, e-doc. 9).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ÚNICO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.446.935-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.10.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo por insuficiência de fundamentação da preliminar de repercussão geral das questões constitucionais arguidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Está em discussão saber se houve, em preliminar do recurso extraordinário, a demonstração adequada da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas, ainda que supostamente seja hipótese de transcendência presumida. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária” (ARE n. 1.497.908-AgR-segundo, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2024).



    6. Tem-se, na espécie, ausência de indicação pelo agravante do dispositivo da Constituição da República alegadamente contrariado pelo Tribunal de origem, pois ela se restringiu a apontar que a “Turma Recursal do Juizado Especial Cível da Comarca de Ituiutaba/MG contrariou o artigo 4º da Estadual 10.366/90 e art. 927, inciso III do CPC, ao deixar de aplicar Tema de repercussão geral [Tema 1.177]” (fl. 5, e-doc. 9).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que “a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF” (ARE n. 956.463-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017). Assim também, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não indicação do dispositivo constitucional supostamente violado não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional (Súmula 280/STF). 3. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.288.293-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2020).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. SÚMULA 280/STF. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base na interpretação de legislação local pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário nos termos da Súmula 280/STF. Além disso, o recorrente não indicou de forma clara os dispositivos constitucionais que teriam sido violados, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em avaliar se o reconhecimento de violação aos dispositivos constitucionais indicados pelo agravante depende da análise da legislação local, e se houve deficiência de fundamentação do recurso extraordinário ante a ausência de indicação incisiva dos artigos do Texto Constitucional supostamente violados. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro decidiu a questão posta nos autos com base na interpretação da legislação local, atraindo a incidência da Súmula 280/STF, que impede o reexame de legislação infraconstitucional em recurso extraordinário. 4. A ausência de indicação precisa dos dispositivos constitucionais apontados como violados configura deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF, o que inviabiliza o recurso. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 155, § 2º, XII, g; 150, III, a. Jurisprudência relevante citada: Súmulas 280/STF, 284/STF” (ARE n. 1.496.671-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO: AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NO APELO EXTREMO. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Interposto o recurso extraordinário com fundamento na al. ‘a’ do permissivo constitucional, a ausência de indicação do dispositivo da Constituição da República, tido por violado, atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF. 2. Ademais, cabe à parte agravante impugnar, de modo suficiente, todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 1.393.427-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 3.10.2024).



    7. Sobre a alegação de contrariedade à legislação infraconstitucional (art. 4º da Lei Estadual n. 10.366/1990 e inc. III do art. 927 do CPC), a análise não está submetida à competência deste Supremo Tribunal, considerando não se tratar de matéria a ser arguida por recurso extraordinário, mas por recurso especial, de competência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da al. a do inc. III do art. 105 da Constituição da República.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora